Tribunal: TJBA
Processo: 8107540-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107540-21.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANA FERREIRA DOS SANTOS SACRAMENTO

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE A POLICIAL MILITAR ATUANDO EM CONJUNTO PENAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, COM CONDENAÇÃO DA AUTORA

AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, INDEFERINDO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECORRENTE QUE DEMONSTROU O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA ACERCA DA CONCESSÃO – LEI ESTADUAL N.º 7.990/2001. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA PELO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. NECESSIDADE DE LAUDO ATESTANDO A PERICULOSIDADE - DECRETO ESTADUAL N.º 9.967/2006. AUSÊNCIA. PERICULOSIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONDIÇÃO QUE NÃO SE PODE PRESUMIR.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8107540-21.2021.8.05.0001
, em que figuram como parte Apelante
CRISTIANA FERREIRA DOS SANTOS SACRAMENTO
e, como parte Apelada, o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

DAR PROVIMENTO PARCIAL

a
o recurso de apelação,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça